Tribunal: STF
Processo: RE 94673
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO, ART. 143,
SE, AO DECIDIR A CAUSA, TEVE O TST COMO APLICAVEL A ESPÉCIE
DISPOSITIVO DA CLT, EM SUA REDAÇÃO PRIMITIVA, NÃO INCIDINDO A LEI
NOVA, QUE ALTEROU A NORMA CONSOLIDADA, CONFERINDO A AMBAS A EXEGESE
QUE ENTENDEU CABIVEL, NÃO HÁ VER, AI, QUESTÃO DE NIVEL
CONSTITUCIONAL, DE MOLDE A ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR PARTE
DA EMPRESA, ALEGANDO OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA LEI MAIOR
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM MATÉRIA TRABALHISTA, A OFENSA A
CONSTITUIÇÃO HÁ DE VERIFICAR-SE, DE FORMA DIRETA E NÃO POR VIA
REFLEXA. NO CASO, A RECORRENTE SUSTENTA QUE HOUVE NEGATIVA DE
VIGENCIA DA LEI NOVA, EM NÃO SE DETERMINANDO SUA INCIDENCIA NA
HIPÓTESE EM JULGAMENTO, E, A PARTIR DAI, ALEGA QUE OCORREU OFENSA AO
ART. 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO. SE A CONTROVERSIA DE
DIREITO, INTERTEMPORAL SE DESENVOLVE, EXCLUSIVAMENTE, NO ÂMBITO DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA, SEQUER SE VENTILANDO NO ACÓRDÃO O DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL, QUE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE TEM COMO
OFENDIDO, O APELO DERRADEIRO NÃO E ADMISSIVEL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.